Tribunal: TJSP
Processo: 1005423-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público para o cargo de professor de educação básica II. Candidato eliminado na fase de exame médico. Conclusão de inaptidão do ora apelante para o exercício do cargo efetivo mediante laudo decorrente de perícia pelo DPME. Nesse sentido, também está o exame elaborado pelo IMESC. Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público para o cargo de professor de educação básica II. Candidato eliminado na fase de exame médico. Conclusão de inaptidão do ora apelante para o exercício do cargo efetivo mediante laudo decorrente de perícia pelo DPME. Nesse sentido, também está o exame elaborado pelo IMESC. Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005423-32.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
RICARDO DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-32.2018.8.26.0053 -Voto no 33188
2
APELAÇÃO 1005423-32.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: EDUARDO RICARDO DA SILVA SANTOS.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.279.
EMENTA:
APELAÇÃO. Concurso público para o cargo de
professor de educação básica II. Candidato
eliminado
na
fase
de
exame
médico.
Conclusão de inaptidão do ora apelante
para o exercício do cargo efetivo mediante
laudo decorrente de perícia pelo DPME.
Nesse sentido, também está o exame elaborado pelo IMESC. Ausência de ilegalidade ou violação a princípios
constitucionais. Sentença mantida. Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 160 a 176)
interposta por Eduardo Ricardo da Silva Santos à
respeitável sentença (folhas 155 a 157) pela qual, a
propósito de ação por ele promovida contra a Fazenda
do Estado de São Paulo com o escopo de anulação do
ato administrativo pelo qual reconhecida a inaptidão
dele para o exercício do cargo de professor de
educação básica II, se julgara improcedente o
respectivo pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-32.2018.8.26.0053 -Voto no 33188
3
Fora, então, esse autor condenado ao
pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em quinhentos
reais
(R$
500,00),
observada
a
concessão
de
assistência judiciária.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não dever ser considerada a
manifestação do Departamento de Perícias Médicas do
Estado (DPME), haja vista a ausência de embasamento
jurídico e por não haver observado a “real situação
clínica” dele; b) exercer há muitos anos a atividade
de
professor
de
educação
básica;
c)
serem
controversos os critérios médicos para a declaração
de inaptidão para o exercício do cargo sob foco; d)
não ter histórico de licenças; e) ter havido ofensa
ao artigo 37, caput, da Constituição da República;
f) ser caso de indenização por dano material; g)
serem
de
relevo
os
arestos
colacionados;
h)
portanto, requerer o provimento deste recurso.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
179 a 188), a qual sustentou, em síntese, não
proceder o argumentado por esse recorrente e, assim,
ser caso de manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-32.2018.8.26.0053 -Voto no 33188
4
Impõe-se negar provimento a este recurso. A propósito, o ora apelante fora
aprovado no concurso público para o cargo de
professor
de
educação
básica
II
(sociologia).
Contudo, fora ele impedido de tomar posse em razão
de inaptidão para o exercício da função reconhecida
mediante exame decorrente de perícia realizado pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo (DPME folhas 102/110 e 111).
Por
essa
razão,
esse
candidato
promovera ação com escopo de anulação desse ato
administrativo. Alega exercer o cargo de professor
há muitos anos, contudo, mediante vínculo precário.
A Fazenda Pública relatou que, em
exames complementares por médico perito do setor de
otorrinolaringologia, se constatou que o autor
padece lesões nodulares em pregas vocais. Por sinal,
esse expert concluiu o seguinte: “(...) periciando
apresenta alterações em suas pregas vocais que podem
se agravar com o labor de professor, considero o
mesmo inapto ao cargo pleiteado (folhas 110).
Outrossim, segundo laudo elaborado pelo
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo (IMESC), “o autor à época de sua admissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-32.2018.8.26.0053 -Voto no 33188
5
de acordo com documentos de folhas 33 e 34, apontava
para patologia no aparelho fonador o qual é
fundamental para o exercício de sua profissão. A
patologia necessitava de tratamento fonoterápico e à
época dos fatos o exame de item 4.1 do laudo era
considerado como inapto para a função”. Aliás,
constatou-se que a doença o impossibilita exercer a
atividade laborativa até efetiva resolução (folhas
141 a 146).
Com efeito, o artigo 47, VI, da Lei
Estadual 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado) estabelece que, para a
posse em cargo público, deve o candidato “gozar de
boa saúde, comprovada em inspeção realizada em órgão
médico oficial”.
Desse modo, conquanto aprovado no concurso público, a posse do candidato está
condicionada às aptidões física e psicológica.
Por sinal, não se verifica justificativa passível de autorizar a
desconsideração dos laudos decorrentes de perícia na
hipótese sob reexame. Aliás, o fato do autor exercer
cargo de professor não se revela suficiente para
afastar as conclusões dos expertos.
Dadas
essas
realidades,
inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-32.2018.8.26.0053 -Voto no 33188
6
ilegalidade ou abuso de poder pela Administração
Pública em relação ao ato pelo qual considerado esse
recorrente inapto para a posse no cargo de
“Professor de Educação Básica II”. Por conseguinte,
prejudicado está o pedido formulado para fixação de
indenização por dano material.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
são de destaques acórdãos desta Corte cujas ementas
são as seguintes:
“Apelação
Concurso público
Candidata
eliminada do certame para o cargo de Professor de
Educação Básica I, na fase de exame médico
Disfonia
funcional que, de acordo com o DPME e com o laudo
produzido nos autos pelo IMESC, torna a autora inapta
para o exercício do cargo público efetivo Precedentes
deste Tribunal de Justiça Recurso não provido.”1
“CONCURSO PÚBLICO. Professora de Educação
Básica- PEB II. Candidata eliminada de certame na fase
de exame médico admissional. Constatado pela junta
psiquiátrica do DPME que à época do certame a candidata
estava sofrendo de transtorno psíquico, o que a tornava
inapta para o exercício do cargo público efetivo.
Inexistência de ilegalidade ou irregularidade no ato
combatido. Sentença mantida. Recurso conhecido e não
1 Apelação 1026829-12.2018.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marrey Uint,
julgamento em 18 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-32.2018.8.26.0053 -Voto no 33188
7
provido.”2
Mantido esse decisum, ora condena-se
esse autor ao pagamento de honorários advocatícios
recursais fixados, por equidade, em duzentos e
cinquenta
reais
(R$
250,00),
sem
prejuízo
do
montante arbitrado em primeira instância (à ordem de
quinhentos reais), observado, de todo modo, a
gratuidade da justiça concedida.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas3.
À vista do exposto, nega-se provimento
2 Apelação 1056644-88.2017.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Vera
Angrisani, julgamento em 13 de junho de 2019.
3 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A Súmula
no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código
de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos
de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-32.2018.8.26.0053 -Voto no 33188
8
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.